Tribunal: TJMT
Processo: 1041330-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041330-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA ANTONIA DA COSTA - CPF: 040.886.241-65 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1041330-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1041330-71.2023.8.11.0001

Recorrente:
Letícia Antônia da Costa

Recorrido:
Banco Honda S/A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. MULTA DO ARTIGO 523, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por instituição financeira e julgou extinto o cumprimento de sentença, ao fundamento de que a obrigação decorrente de condenação por danos morais já havia sido integralmente satisfeita mediante depósito judicial realizado antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo executado observou os critérios de atualização fixados no título executivo judicial; (ii) estabelecer se existe saldo devedor remanescente passível de cobrança em fase de cumprimento de sentença; e (iii) determinar a incidência da multa prevista no artigo 523, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença transitada em julgado integram o título executivo judicial e vinculam as partes e o juízo na fase de cumprimento de sentença.

4.

A sentença exequenda estabeleceu incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento da indenização por danos morais.

5.

O depósito judicial realizado pela instituição financeira antes do trânsito em julgado não observou integralmente os parâmetros de atualização definidos no título executivo.

6.

A exequente apresentou cálculo detalhado demonstrando a insuficiência do valor depositado e a existência de saldo remanescente exigível.

7.

O executado não impugnou especificamente os cálculos apresentados pela exequente, limitando-se a alegações genéricas de quitação integral da obrigação.

8.

A extinção do cumprimento de sentença somente se justifica diante da efetiva satisfação integral da obrigação reconhecida judicialmente.

9.

O pagamento parcial realizado voluntariamente antes do trânsito em julgado afasta a caracterização de inadimplemento absoluto, mas não impede a incidência da multa de 10% sobre o saldo remanescente inadimplido.

10.

O Enunciado no 97 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais admite a incidência da multa prevista no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, mas afasta a condenação em honorários advocatícios de 10% no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os critérios de atualização monetária e juros fixados no título executivo judicial vinculam as partes e devem ser integralmente observados na fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela exequente milita em favor da veracidade do saldo remanescente indicado. 3. O pagamento parcial voluntário não impede a incidência da multa prevista no artigo 523, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil sobre o saldo inadimplido. 4. Nos Juizados Especiais, é cabível a multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, sendo indevidos os honorários advocatícios previstos no mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, 523, parágrafos 1o e 2o, e 924, inciso II. Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula no 362. Fórum Nacional dos Juizados Especiais, Enunciado no 97. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000006-30.2022.8.11.0036, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 26/02/2026, publicado em 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1041330-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1041330-71.2023.8.11.0001

Recorrente:
Letícia Antônia da Costa

Recorrido:
Banco Honda S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Letícia Antônia da Costa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 361044856)
:
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido e deu por cumprida a obrigação discutida nos autos, julgando extinto o processo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 361044865): requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a correção dos cálculos apresentados pela recorrente, com o consequente reconhecimento de saldo devedor remanescente.

Contrarrazões
(Id. 361044869):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1041330-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1041330-71.2023.8.11.0001

Recorrente:
Letícia Antônia da Costa

Recorrido:
Banco Honda S/A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Leticia Antonia da Costa contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Banco Honda S.A. e julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do saldo remanescente cobrado pela exequente, ao fundamento de que a condenação já havia sido integralmente cumprida mediante depósito judicial realizado em 10/01/2024.

A controvérsia tem origem em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a recorrente alegou que o Banco Honda S.A. manteve indevidamente seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a débito prescrito no valor de R$ 6.417,90 (seis mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos). A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido à exclusão do apontamento e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Inconformada com o valor arbitrado, a recorrente interpôs recurso inominado visando à majoração do
quantum
indenizatório, o qual foi conhecido e não provido pela Primeira Turma Recursal, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau. O trânsito em julgado ocorreu em 27 de março de 2024.

Antes mesmo do trânsito em julgado, em 10/01/2024, o Banco Honda S.A. efetuou depósito judicial no valor de R$ 5.256,76 (cinco mil e duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Após o trânsito em julgado, a recorrente requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado no valor de R$ 9.879,25 (nove mil e oitocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), pleiteando o pagamento do saldo remanescente de R$ 3.264,69 (três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), após o levantamento do valor depositado.

Contudo, a sentença, ora recorrida, acolheu a exceção de pré-executividade, declarando extinta a obrigação, razão pela qual a recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que o depósito realizado pelo executado não observou os critérios de atualização fixados na sentença transitada em julgado, resultando em pagamento insuficiente, e que o saldo remanescente é legítimo e exigível.

A questão central a ser resolvida é verificar se o depósito de R$ 5.256,76
(cinco mil e duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos)
, realizado pelo Banco Honda S.A. em 10/01/2024, foi suficiente para quitar integralmente a condenação imposta pela sentença transitada em julgado, considerando os critérios de atualização expressamente nela fixados

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau estabeleceu os parâmetros de atualização da condenação por danos morais: juros de 1% ao mês a partir do evento danoso — identificado como junho de 2018, data da inscrição indevida no SCR/SISBACEN — e correção monetária a partir do arbitramento, ocorrido em 28 de novembro de 2023. Esses critérios integram o título executivo judicial e vinculam tanto o devedor quanto o juízo na fase de cumprimento, não podendo ser afastados ou modificados unilateralmente por qualquer das partes.

Todavia, o Banco Honda S.A., ao realizar o depósito em 10/01/2024, utilizou cálculo próprio que não observou os termos constantes do título executivo, notadamente a distinção do termo inicial de atualização monetária e do termo inicial de juros.

A recorrente, por sua vez, demonstrou, por meio de cálculo detalhado e fundamentado (Id. 361044859), que o valor devido na data do depósito realizado pelo executado (10/01/2024) seria de R$ 8.476,11 (oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos).

Ressalte-se que esse cálculo não foi especificamente impugnado pelo recorrido, que se limitou a sustentar a tese genérica de que o pagamento foi integral e que as atualizações cobradas seriam indevidas, sem apresentar qualquer demonstração aritmética que contrariasse os números apresentados pela recorrente. A ausência de impugnação específica e fundamentada ao cálculo apresentado milita em favor da recorrente, pois incumbia ao executado, que alegou o excesso de execução, demonstrar de forma concreta e documentada a incorreção dos valores cobrados.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS RESCISÓRIAS. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE INDICANDO SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, com base na suposta satisfação integral da obrigação, após bloqueio de valores via SISBAJUD. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se o cumprimento de sentença pode ser extinto quando a parte exequente manifesta expressamente a existência de saldo remanescente a ser adimplido; (ii) analisar se a ausência de expedição de alvará para levantamento dos honorários advocatícios compromete a quitação integral da obrigação reconhecida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exequente, em manifestação apresentada no curso da execução, demonstrou, por meio de cálculo detalhado, que o valor bloqueado era inferior ao valor total do crédito devido, indicando saldo remanescente, além de ressaltar a ausência de expedição de alvará referente aos honorários advocatícios fixados. 4. A sentença recorrida ignorou essa manifestação expressa e extinguiu o processo prematuramente, o que contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional. 5. Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a extinção da execução somente se justifica quando há efetiva satisfação da obrigação, o que não se verifica no caso em análise, dada a controvérsia em torno dos valores. 6. A atuação do juízo deve ser pautada na análise integral das manifestações processuais, sobretudo quando a parte exequente informa, de modo fundamentado, que o crédito reconhecido judicialmente ainda não foi quitado na íntegra. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção proferida na fase de cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue o processo de cumprimento de sentença sob fundamento de adimplemento da obrigação, quando há manifestação expressa da parte exequente indicando a existência de saldo remanescente não quitado. (...) (N.U 1000006-30.2022.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Em relação à aplicação da multa de 10% prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil, verifica-se que o Banco Honda S.A. realizou pagamento voluntário, ainda que insuficiente, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, o que configura, para os fins do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, hipótese de pagamento parcial, considerando que não houve recusa total ao cumprimento da obrigação, mas sim adimplemento incompleto, decorrente da utilização de critérios de atualização distintos dos fixados no título executivo.

Assim, sobre o saldo devedor remanescente, deverá incidir a multa de 10% prevista no artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios de 10% previstos no mesmo dispositivo, registre-se que o Enunciado 97 do FONAJE estabelece que: “a multa prevista no Artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o respectivo valor, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”. Desse modo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o saldo remanescente não é cabível no âmbito dos Juizados Especiais, aplicando-se apenas a multa de 10% sobre o valor inadimplido.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e RECONHECER a insuficiência do depósito realizado pelo recorrido, bem como a existência de saldo devedor remanescente, sobre o qual deverá incidir multa de 10% prevista no artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, além de DETERMINAR o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao saldo devido.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026